Tribunal: TJPA
Processo: 0801630-75.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801630-75.2021.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE CASTRO BONA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a regularidade de contrato de empréstimo consignado e afastar a ocorrência de fraude, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas previamente deferidas; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da contratação do empréstimo consignado, especialmente quanto à autenticidade da assinatura e à disponibilização dos valores, demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, incluindo o direito à produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações, nos termos do art. 5º, LV, da CF e art. 370 do CPC.

O magistrado deve indeferir apenas provas inúteis ou protelatórias, sendo vedado o julgamento antecipado quando a prova requerida é pertinente e capaz de influenciar o desfecho da causa.

O juízo de origem reconhece a necessidade de prova documental complementar ao deferir a expedição de ofício para obtenção de extratos bancários, mas profere sentença antes do cumprimento da diligência, suprimindo fase instrutória relevante.

A prova dos extratos bancários é essencial para esclarecer a efetiva disponibilização do numerário do empréstimo, fato central controvertido na demanda.

A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura no contrato exige, em regra, prova pericial grafotécnica, meio idôneo para apuração de eventual fraude.

A ausência de acesso da parte autora aos documentos necessários reforça o dever de cooperação processual e a necessidade de intervenção judicial para produção da prova.

O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, viola o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante dependente de prova previamente deferida e não produzida.

A controvérsia sobre a autenticidade de assinatura em contrato bancário exige, em regra, realização de prova pericial grafotécnica.

A ausência de produção de prova essencial sobre a disponibilização de valores em contrato de empréstimo inviabiliza o julgamento de mérito e impõe a reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DE LOURDES DE CASTRO BONA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça .

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Contudo, no presente caso, foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo indícios de fraude ou qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188, inciso I, do CC. Por conseguinte, inviável a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada, ao argumento de que não houve contratação válida do empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário. Afirma que foi vítima de fraude perpetrada pela instituição financeira, apontando inconsistências no contrato apresentado, tais como divergência de endereço, erro na grafia de seu sobrenome e ausência de similitude entre as assinaturas constantes do instrumento contratual e aquelas constantes de seus documentos pessoais.

Alega, ainda, que jamais recebeu os valores decorrentes do suposto empréstimo, inexistindo prova de efetiva disponibilização do numerário em sua conta bancária, tampouco de saque por sua parte. Aduz que os descontos mensais em seu benefício previdenciário ocorreram de forma indevida, causando-lhe prejuízo financeiro significativo. Sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes, nos termos da Súmula 479 do STJ, defendendo a configuração de danos morais e o direito à repetição do indébito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito, condenar o recorrido à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além da eventual realização de perícia grafotécnica e juntada de extratos bancários.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 26931399)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público se manifestou sobre o conhecimento e provimento do presente do recurso. (ID 30327321)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

2.1- Cerceamento de defesa.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide pelo Juízo de origem, não obstante a existência de diligências probatórias previamente deferidas e não concluídas, notadamente a expedição de ofício para obtenção de extratos bancários, bem como diante da controvérsia acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico pátrio assegura às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 5º (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil estabelece que cabe ao magistrado dirigir o processo, determinando as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme o art. 370:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Todavia, embora seja conferido ao julgador o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, tal prerrogativa deve ser exercida com cautela, sob pena de violação ao devido processo legal, especialmente quando a prova se revela pertinente e potencialmente capaz de influenciar no desfecho da demanda.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem, ao longo da instrução processual, reconheceu a necessidade de produção de prova documental complementar, tendo deferido a expedição de ofício à instituição financeira (ID 26931381), com o objetivo de obter extratos bancários relacionados à operação questionada.

Entretanto, antes mesmo do cumprimento da referida diligência — ou seja, sem a juntada da resposta da instituição oficiada — o magistrado singular proferiu sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tal conduta revela inequívoca supressão de fase instrutória relevante, uma vez que a prova requerida tinha o condão de elucidar ponto central da controvérsia, qual seja, a efetiva disponibilização dos valores do empréstimo e a movimentação financeira correlata, circunstância diretamente relacionada à tese defensiva da parte autora, que afirma não ter recebido qualquer quantia.

Ademais, a apelante sustenta não possuir acesso aos extratos bancários necessários à comprovação de suas alegações, o que reforça a imprescindibilidade da atuação judicial para obtenção da prova, nos termos do princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

Outrossim, verifica-se que também subsiste controvérsia relevante acerca da autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira. A parte autora alega que a assinatura diverge daquela constante de seus documentos pessoais, apontando, inclusive, inconsistências formais no preenchimento do instrumento contratual.

Em hipóteses como a dos autos, a prova pericial grafotécnica se mostra meio idôneo e, muitas vezes, indispensável para a adequada solução da lide, sobretudo quando a controvérsia envolve possível fraude contratual.

Nesse contexto, verifico que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante dependente de dilação probatória, especialmente quanto à autenticidade de assinatura ou à comprovação de contratação bancária.

Assim, ao proferir sentença sem aguardar o cumprimento da diligência previamente deferida e sem oportunizar a produção de prova técnica apta a dirimir a controvérsia acerca da assinatura, o Juízo de origem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, incorrendo em cerceamento de defesa.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual, inclusive com a juntada da resposta ao ofício expedido à instituição financeira e, se necessário, a realização de prova pericial grafotécnica.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença recorrida e determina o retorno dos autos ao juízo de origem

para regular prosseguimento da instrução processual, inclusive com a juntada da resposta ao ofício expedido à instituição financeira e, se necessário, a realização de prova pericial grafotécnica.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026